Tribunal: TJPA
Processo: 0004855-47.2014.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004855-47.2014.8.14.0040
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, FAYLA KARINE MELO PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME

NECESSÁRIO.
APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE
. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO REEXAMINANDA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO SOMENTE ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E DA DATA DA NOMEAÇÃO. DIREITO DE SER CONVOCADO PESSOALMENTE. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em reexame necessário, manter todos os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
FAYLA KARINE MELO PESSOA
em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na exordial, nos seguintes termos (id nº 1756124):

“Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial para CONFIRMAR tutela antecipada deferida, no sentido de determinar ao MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS a renovar os procedimentos necessários à nomeação da autora FAYLA KARINE DA SILVA MELO, para que uma vez que atendidos os demais requisitos previstos no Edital nº 001/2014-PMP-NS, possa ser empossado no cargo de auxiliar administrativo.

Quanto aos pleitos de indenização por danos materiais e de cômputo do período de 20 meses como tempo de efetivo serviço público, JULGO-OS IMPROCEDENTES, conforme explicitado na fundamentação.

Por via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência mínima, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigos 86, parágrafo único e
85, § 4º, III, do CPC, ficando, todavia, as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça, conforme prevê o artigo 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Na inicial a parte autora relata os fatos, informando que prestou o concurso público de trata o Edital nº 001/2009 para nível médio – cargo de auxiliar administrativo, no ano de 2009 organizado pela FADESP, tendo sido classificada em 810º lugar, dentre o número de vagas ofertadas.

Acrescenta que o resultado final do concurso foi homologado em 11/03/2010 e que no ano de 2012 o concurso foi prorrogado por mais 2 (dois) anos.

Afirma que no final do ano de 2013 tomou conhecimento, através de um site de pesquisa, que havia sido nomeada para o referido cargo através da Publicação no Diário Oficial do dia 16/12/2011, porém, por não ter apresentado os documentos necessários à posse, sua nomeação fora tornada sem efeito.

A autora esclarece que imediatamente procurou o setor de Recursos Humanos da Prefeitura, onde foi informada que lhe foram emitidos 4 (quatro) telegramas enviados pela FADESP, mas que foram devolvidos à Prefeitura com a informação “fora de perímetro”, apesar do endereço ser o mesmo desde a inscrição do concurso e de habitualmente receber correspondências via correios.

Explica que a Prefeitura teve ciência de que não recebeu o telegrama, não tendo buscado outros meios para comunicá-la pessoalmente da nomeação.

Fora isso, destaca que tal convocação não foi publicada no site da FADESP, apesar de estar expressamente prevista no Edital (item 13,29) do certame que os atos do concurso seriam publicados no site da Organizadora.

Aduz que esse ato da Administração Pública de não convocá-la pessoalmente ofendeu o princípio da publicidade e da razoabilidade, ferindo seu direito de ser nomeada para o cargo.

Para provar seu direito, argumenta que a Administração Pública tem o dever de intimar pessoalmente o candidato quando entre a data da homologação do resultado e a de sua nomeação tiver decorrido razoável lapso de tempo.

Por essa razão, entende que possui o direito de reabertura do prazo para convocação e de ser indenizada pelo período que ficou injustamente fora do serviço público.

Cita precedentes sobre o assunto.

Ao final, requereu que a ação fosse conhecida e julgada procedente para reabrir o prazo de 30 dias para que apresentasse os documentos necessários à posse no cargo público para o qual foi aprovada, além de condenar o apelado ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes no valor de R$24.474,40 (vinte e quatro mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), bem como que computasse os vinte meses como tempo de serviço efetivo.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o
juízo de origem deferiu os benefícios da justiça gratuita e concedeu, em parte, a tutela antecipada pleiteada (id nº 1756120).

O Município de Parauapebas apresentou contestação (id nº 1756121) sustentando que todos os atos de nomeação e posse cumpriram a sua publicidade exigida por Lei, já que todos foram publicados em Diário Oficial e no site da FADESP, sendo que quando a autora fez a consulta ao site o prazo de validade do concurso já havia expirado, ou seja, não haveria mais a obrigação da FADESP manter os atos do concurso em seu site.

Fora isso, diz que foram disponibilizados telefones para contato com a organização do concurso, ou seja, foi colocada à disposição da autora várias formas de obter informações sobre o concurso.

Afirma ser de inteira responsabilidade do candidato o conhecimento das normas do processo seletivo, não podendo alegar desconhecimento dos regramentos do edital sobre qualquer ponto, nem se escusar de seu próprio erro ao deixar de acompanhar o cronograma de nomeações.

Aduz que todos os cargos disponíveis já estão ocupados não havendo como dar posse à autora sem exonerar o último candidato que foi chamado para o cargo e tomou posse.

Fala sobre a impossibilidade de indenização.

Ao final, requer que a ação seja julgada improcedente.

Juntou documentos.

O Juiz de 1º grau sentenciou o feito nos termos acima transcritos (id nº 1756124).

Após a prolação da sentença, o Município peticionou nos autos (id nº 1756125) informando que a autora já foi empossada no cargo de auxiliar administrativo e que não possui interesse em interpor recurso de apelação.

Não houve a interposição de recurso voluntário dentro do prazo legal, conforme certidão constante no id nº 2966706.

Os autos subiram a esse Egrégio Tribunal de Justiça em sede de Reexame Necessário, sendo distribuídos à minha relatoria.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença de 1º grau (id nº 3118959).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO
e passo a apreciá-lo.

Analisando detidamente os fundamentos das partes e os documentos juntados aos autos, entendo estar correta a sentença de 1º grau.

Conforme relatado,
a questão posta em discussão no presente reexame necessário restringe-se em saber se o ato da Administração Pública de nomear e convocar a candidata aprovada em concurso público através do Diário Oficial ofende o princípio da publicidade e viola o direito da candidata de ser notificada pessoalmente.

Pois bem, acerca do assunto, a jurisprudência do STJ já firmou entendimento quanto à obrigatoriedade de convocação pessoal para nomeação e posse em concurso público. Vejamos:

“CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. DO ESTADO DE RORAIMA. DECURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. COMUNICAÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO. DIÁRIO OFICIAL E INTERNET. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATA QUE RESIDE E EXERCE ATIVIDADES EM MUNICÍPIO SEM CIRCULAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAR O RESULTADO DO CONCURSO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A despeito da
ausência de norma editalícia prevendo a intimação pessoal do candidato
, a Administração Pública tem o
dever de intimar pessoalmente
o candidato,
quando há o decurso de tempo razoável
entre a homologação do resultado e a data da nomeação, em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade.

2. É desarrazoada exigência de que a Impetrante efetue a leitura diária do Diário Oficial do Estado, por prazo superior a 1 ano, ainda mais quando reside em município em que não há circulação do referido periódico.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.”

(RMS 23.106/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 06/12/2010) (grifei).

Pelo que se extrai do julgado acima, o STJ entende que é obrigatória a convocação pessoal do candidato quando o edital for omisso quanto a esse ponto e quando já tiver decorrido tempo razoável entre a homologação do resultado e a data da nomeação.

É certo que toda nomeação é ato que deve ser precedido de inequívoca convocação, de modo que não se afigura razoável exigir que o candidato tenha uma leitura assídua de Diário Oficial, especialmente em razão do lapso temporal transcorrido – mais de um ano da homologação dos resultados.

Da análise do edital do concurso em tela constata-se que não existe previsão expressa de obrigatoriedade de intimação pessoal do candidato para sua nomeação, porém o entendimento que se tem tornado frequente nos tribunais superiores é no sentido da intimação pessoal, por força do disposto na essência dos

princípios

constitucionais da publicidade e da razoabilidade.

Por outro lado, embora inexista previsão expressa no edital do concurso da obrigatoriedade de intimação pessoal do candidato para a nomeação, há a exigência de que o candidato mantenha seu endereço atualizado, até que se expire o prazo de validade do concurso.

Diante desta exigência editalícia, deduz-se que o candidato seria comunicado pessoalmente das fases do certame, seja por carta, telegrama ou telefone, sendo plausível a convocação pessoal do candidato para que pudesse exercer seu direito à nomeação e posse, vez que de acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art.

37
, “caput”, da

Constituição Federal
, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇAO SOMENTE POR PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. EDITAL QUE EXIGIA MANUTENÇAO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. PREVISAO IMPLÍCITA DE COMUNICAÇAO PESSOAL.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto por candidato aprovado em cadastro de reserva na 170ª posição, em certame que previu apenas 10 (dez) vagas no edital de abertura. O referido edital demandava que os aprovados mantivessem seuendereço atualizado na Administração (itens 7.2 e 7.3) no trecho que menciona a sistemática de provimento.

2. Da leitura dos itens do Edital, pode ser deduzido que haveria comunicação por carta ou telefone para dar ciência deque a nomeação havia sido publicada no Diário Oficial do Estado.

3. O caso concreto justifica a analogia com situações nas quais havia longo transcurso temporal, já que foram previstaspoucas vagas, e não seria possível construir uma expectativa evidente de nomeação em prazo curto. Precedentes: (RMS34.304/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2011; e AgRg no Ag 1.369.564/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 10.3.2011.

Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 35.494 - RS 2011/0201147-1, Relator Ministro Humberto Martins.)

No presente caso, verifico que o concurso foi homologado em março de 2010, com prazo de validade de dois anos. Por sua vez, o Decreto de nomeação da candidata é datado de 12/12/2011, com publicação no Diário Oficial de 16/12/2011.

Como se observa, entre a data da homologação do concurso (março 2010) e a data do decreto de nomeação da candidata (12/12/2011) decorreram mais de um ano, lapso temporal esse considerável para que se exija que a candidata acompanhe o Diário Oficial todos os dias ao longo desse período.

Assim, constata-se que o presente caso se enquadra perfeitamente na hipótese da jurisprudência acima transcrita oriunda do STJ, pelo que, em respeito ao princípio da publicidade e da razoabilidade, a candidata deveria ter sido notificada pessoalmente acerca da sua nomeação no cargo para o qual foi aprovada em concurso público.

O Município argumenta, porém, que realizou a notificação pessoal da candidata, contudo, os documentos juntados aos autos não comprovam a efetivação da notificação, visto que apenas consta que as correspondências foram devolvidas, algumas sem dizer o motivo da devolução, outras apenas escrito “fora de perímetro”, não havendo como se afirmar que decorreu da mudança de endereço da candidata.

Pelas razões acima expostas, em reexame necessário, MANTENHO todos os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/08/2020